Tribunal: TJMT
Processo: 1041291-51.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041291-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[AGENTE (FISCAL) DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MORAES PORFIRIO - CPF: 932.918.921-00 (APELADO), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DIFERIMENTO. OPERAÇÃO INTERNA SIMULADA. EMPRESA DE FACHADA. REMESSA INTERESTADUAL DE MERCADORIA. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por produtor rural, declarou a nulidade do crédito tributário constituído por Notificação de Auto de Infração lavrada pela SEFAZ/MT, sob o fundamento de inexistência de prova da participação do contribuinte em fraude fiscal.

2. O ente público sustenta a legitimidade do lançamento tributário, afirmando que as operações formalmente registradas como vendas internas de milho para a empresa
Agropecuária Rio Araguaia Ltda.
encobriram remessas interestaduais ao Estado de Goiás, com indevida fruição do regime de diferimento do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido pela fiscalização demonstra que as operações documentadas como vendas internas não correspondiam à efetiva circulação econômica das mercadorias, tendo sido utilizadas para encobrir remessas interestaduais sem recolhimento do ICMS; e (ii) estabelecer se a constatação da irregularidade das operações autoriza a interrupção do diferimento do imposto e a responsabilização do remetente pelo recolhimento do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O lançamento tributário goza de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de produzir prova robusta apta a desconstituir os fundamentos da autuação fiscal.

5. As notas fiscais apresentadas comprovam apenas a formalização documental das operações, sem demonstrar a efetiva entrega das mercadorias à destinatária indicada, diante da ausência de comprovantes de recebimento, transporte ou capacidade operacional da adquirente.

6. A empresa destinatária foi constituída poucos dias antes das operações e não apresentou elementos que evidenciassem estrutura física ou operacional compatível com a aquisição e armazenamento do expressivo volume de milho negociado.

7. Os pagamentos das operações foram realizados majoritariamente por pessoas físicas e jurídicas sediadas no Estado de Goiás, vinculadas ao comércio de cereais, circunstância incompatível com a narrativa de aquisição pela empresa formalmente indicada nas notas fiscais.

8. A convergência dos elementos apurados pela fiscalização evidencia a utilização da empresa adquirente como interposta pessoa destinada a conferir aparência de operação interna a negócio cuja destinação econômica era interestadual.

9. A boa-fé objetiva exige a adoção de cautelas mínimas pelo agente econômico em operações de elevado valor, não se mostrando diligente a conduta de quem comercializa expressivo volume de mercadoria para empresa recém-constituída, sem estrutura demonstrada e mediante recebimento integral por terceiros localizados em outro Estado.

10. A interrupção do diferimento do ICMS ocorre quando a operação não atende aos requisitos legais que justificam a postergação do recolhimento do tributo, especialmente quando constatada simulação de operação interna e destinação interestadual da mercadoria.

11. O diferimento não extingue a obrigação tributária, mas apenas transfere o momento de seu recolhimento, de modo que, frustradas as condições legais do benefício, o imposto torna-se exigível desde a saída da mercadoria do estabelecimento remetente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O contribuinte que pretende desconstituir lançamento tributário deve produzir prova robusta apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal.

2. A emissão de notas fiscais e a regularidade cadastral formal da adquirente não comprovam, por si sós, a efetiva realização da operação mercantil.

3. A inexistência de prova da entrega da mercadoria, associada à ausência de capacidade operacional da destinatária e à realização dos pagamentos por terceiros vinculados à destinação econômica da carga, autoriza o reconhecimento de operação simulada.

4. A interrupção do diferimento do ICMS ocorre quando a operação interna é utilizada para encobrir circulação interestadual de mercadoria em desacordo com os requisitos legais do benefício fiscal.

5. O remetente responde pelo recolhimento do ICMS quando não se aperfeiçoam as condições legais que autorizam a postergação do pagamento do imposto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 3º; CTN, art. 136; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 5º, § 2º; RICMS/MT, Anexo VII, art. 6º; RICMS/MT, art. 580, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1000070-09.2023.8.11.0035, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 25.08.2025; TJMT, N.U. 1000231-40.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, DJE 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da ação anulatória de débitos fiscais proposta por
Carlos Augusto Moraes Porfirio
, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do crédito tributário constituído pela Notificação de Auto de Infração (NAI) n. 401010003912023106, e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbências, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico (art. 85, § 3º, I, do CPC).

A Fazenda Pública sustenta que a sentença deve ser reformada, por ter desconsiderado o contexto da auditoria fiscal que embasou a autuação, decorrente de investigação voltada à apuração de esquema de sonegação fiscal envolvendo produtores rurais e empresas sediadas no Estado de Mato Grosso.

Afirma que o lançamento tributário resultou de procedimento técnico de fiscalização, amparado em análise de documentos fiscais, cruzamento de dados cadastrais, financeiros e operacionais, além da identificação de estruturas empresariais sem efetiva atividade econômica e de movimentações incompatíveis com as operações declaradas.

Alega que a decisão recorrida examinou o caso de forma isolada, sem considerar o conjunto de elementos colhidos na auditoria fiscal, afastando indevidamente a presunção de legitimidade e veracidade que ampara o lançamento tributário.

Sustenta que, em situações de fraude fiscal estruturada, a apuração se desenvolve mediante a análise integrada de múltiplos contribuintes e operações, não sendo exigível a comprovação individualizada e autônoma de todos os elementos da irregularidade em cada auto de infração.

Argumenta, ainda, que a sentença deixou de considerar a caracterização da empresa
Agropecuária Rio Araguaia Ltda.
como empresa de fachada, circunstância apurada pela Administração Tributária após diligências que resultaram na cassação de seu cadastro por inexistência material e operacional do estabelecimento.

Afirma que a cassação cadastral constitui ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, razão pela qual sua desconsideração compromete a análise da regularidade das operações que deram suporte ao lançamento fiscal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade do crédito tributário constituído pela Notificação de Auto de Infração n. 401010003912023106.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença impugnada, ao argumento de que não há prova de sua participação em eventual fraude fiscal, destacando a regularidade cadastral da adquirente à época das operações.

Afirma que a posterior cassação da inscrição estadual da empresa e os elementos colhidos na auditoria não são suficientes para lhe imputar responsabilidade tributária, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Relembrando o histórico processual, trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
Carlos Augusto Moraes Porfírio
em face do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de declarar a nulidade do crédito tributário constituído por meio da Notificação/Auto de Infração (NAI) n. 401010003912023106, lavrada pela SEFAZ/MT, sob a alegação de que operações internas de venda de milho teriam acobertado remessas interestaduais irregulares ao Estado de Goiás.

Na petição inicial, o apelado afirma ser produtor rural e exercer atividade agrícola no Município de Alto Boa Vista/MT, dedicando-se ao cultivo e à comercialização de grãos, especialmente milho e soja. Sustenta que realizou vendas de milho à empresa
Agropecuária Rio Araguaia Ltda.
, emitindo regularmente as respectivas notas fiscais sob o regime de diferimento do ICMS previsto na legislação estadual.

Relata que, após ser intimado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso a apresentar documentos relativos às operações realizadas, protocolou a documentação exigida, incluindo notas fiscais e comprovantes de movimentação financeira. Não obstante, a fiscalização concluiu que a empresa adquirente seria uma empresa de fachada utilizada para simular operações internas, entendendo que os grãos teriam sido efetivamente destinados ao Estado de Goiás sem o recolhimento do imposto devido, circunstância que ensejou a lavratura do auto de infração e a constituição do crédito tributário ora discutido.

Ao julgar a demanda, o Juízo de origem declarou a nulidade do crédito tributário por considerar que o autor comprovou a regularidade formal das operações, mediante a emissão das notas fiscais pertinentes à realização de negócios com empresa que, à época dos fatos, possuía inscrição estadual ativa e cadastro regular perante a Administração Tributária. Destacou, ainda, a ausência de provas de participação do produtor rural em eventual fraude, bem como de dolo, culpa ou conluio, afastando sua responsabilização com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta, em síntese, a regularidade do lançamento tributário, a legitimidade da interrupção do diferimento do ICMS e a responsabilização do produtor rural pelas operações realizadas, ao argumento de que o procedimento administrativo produzido pela autoridade fiscal demonstra a utilização de empresa interposta para viabilizar esquema de evasão tributária. Defende, assim, a legitimidade do lançamento, a presunção de validade do ato administrativo e a suficiência dos elementos apurados para demonstrar a irregularidade das operações e justificar a manutenção integral da autuação.

O recurso comporta provimento.

A questão central consiste em apurar se procede a conclusão da fiscalização estadual no sentido de que as operações formalmente documentadas como vendas internas à Agropecuária Rio Araguaia Ltda. não correspondem à efetiva circulação econômica das mercadorias, tendo sido utilizadas para encobrir remessas interestaduais de milho ao Estado de Goiás sem o recolhimento do ICMS devido, em razão da interrupção do diferimento.

De início, cumpre registrar que, em ação anulatória de lançamento tributário, recai sobre o contribuinte, autor da demanda, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso, o crédito tributário, uma vez constituído pela autoridade competente, ostenta presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, própria dos atos administrativos, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta, idônea e suficiente capaz de desconstituir os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a autuação.

No caso concreto, entretanto, a documentação apresentada pelo apelado — composta, essencialmente, por notas fiscais de venda, recibos de pagamento e livro caixa — não possui força probatória bastante para afastar o lançamento fiscal impugnado.

Isso porque as notas fiscais, por si sós, comprovam apenas a formalização documental das operações, mas não demonstram a efetiva entrega da mercadoria ao destinatário nelas indicado. Não há nos autos recibo de entrega assinado por representante da Agropecuária Rio Araguaia Ltda., comprovante de pesagem ou recebimento no estabelecimento da compradora, documento de transporte idôneo que confirme a destinação física dos grãos a Cocalinho/MT, tampouco qualquer declaração emitida pela adquirente confirmando o recebimento da mercadoria.

Do mesmo modo, não foi produzida prova de que a
Agropecuária Rio Araguaia Ltda.
possuía efetiva capacidade operacional à época das operações, pois a certidão negativa de débitos apresentada demonstra apenas a inexistência de débitos fiscais registrados, circunstância compatível com empresa recém-constituída, sem comprovar a existência física do estabelecimento, a disponibilidade de estrutura adequada para o recebimento e armazenamento de aproximadamente 1,6 milhão de quilos de milho, nem o efetivo exercício de atividade econômica compatível com o volume das operações realizadas.

Nesse ponto, merece destaque o fato de que a empresa adquirente havia sido constituída havia apenas 34 dias quando da realização das operações (IDs 361307946 e 361308855), sem histórico de atividade capaz de conferir plausibilidade econômica à aquisição de mercadoria em volume tão expressivo. Assim, a regularidade cadastral e a inexistência de débitos fiscais, isoladamente consideradas, não bastam para demonstrar a regularidade material das operações.

A fragilidade probatória se acentua quando analisada a forma de pagamento, pois, conforme apurado pela fiscalização (ID 361308885), a integralidade dos pagamentos relativos às operações foi realizada por pessoas físicas e jurídicas sediadas no Estado de Goiás, e não pela empresa destinatária indicada nas notas fiscais.

A justificativa de que se trataria de “pagamento por terceiros credores” não é suficiente para explicar tal inconsistência, pelos seguintes motivos: (i) os principais pagadores — Kayk Braz dos Santos e Braz Transportes Ltda., ambos domiciliados em Itapuranga/GO — atuam no comércio atacadista de cereais e possuem como atividade econômica secundária o CNAE 46.32-0/01, circunstância que sugere serem os efetivos adquirentes da mercadoria; (ii) a própria Agropecuária Rio Araguaia Ltda. realizou pagamentos diretamente ao autor, porém a partir de conta bancária mantida em São Gabriel do Oeste/MS, e não em Cocalinho/MT, local onde supostamente estaria sediada; e (iii) o montante total dos pagamentos, correspondente a R$ 1.676.964,48, supera o valor total das notas fiscais, de R$ 1.674.624,00, circunstância incompatível com a alegação de que os pagamentos efetuados por terceiros corresponderiam apenas a parte do preço ajustado.

Tem-se, portanto, um conjunto convergente de elementos que fragiliza a narrativa apresentada pelo contribuinte: a destinatária formal era empresa recém-constituída; não há comprovação de entrega física da mercadoria no endereço indicado; inexiste prova de capacidade operacional para receber e armazenar o volume negociado; os pagamentos foram realizados por terceiros sediados em outro Estado e atuantes no comércio de cereais; e os valores pagos sequer coincidem exatamente com o montante das notas fiscais emitidas.

Esses elementos, analisados de forma conjunta, conferem consistência à conclusão fiscal de que a
Agropecuária Rio Araguaia Ltda.
foi utilizada como interposta pessoa, destinada a conferir aparência de operação interna a negócio que, materialmente, teria resultado em circulação interestadual de mercadorias.

A conclusão é reforçada pelo relatório elaborado pelo Fisco Estadual, segundo o qual a situação não se limitou ao apelado. Consta que a Agropecuária Rio Araguaia Ltda. recebeu notas fiscais de diversos produtores rurais da região do Vale do Araguaia, totalizando 18.842.619 kg de milho, no valor de R$ 20.364.415,98, em menos de quatro meses de existência formal (ID 361308856).

Não se mostra crível, nesse contexto, admitir a ocorrência de mera coincidência ou de boa-fé generalizada de diversos produtores que, simultaneamente, teriam vendido milho a uma empresa recém-constituída, sem aparente capacidade operacional, recebendo pagamentos de terceiros goianos vinculados ao setor de cereais, sem qualquer questionamento quanto à efetiva atuação da compradora.

Nesse cenário, a boa-fé objetiva invocada pelo apelado deve ser aferida à luz do comportamento esperado de um agente econômico diligente em circunstâncias semelhantes. Não se trata de exigir do produtor rural atividade investigativa própria da fiscalização tributária, mas de reconhecer que operações de grande porte demandam cautelas mínimas quanto à identidade, capacidade operacional e efetiva atuação comercial da adquirente.

Com efeito, o produtor rural que vende aproximadamente 1,6 milhão de quilos de milho, em operação superior a R$ 1,6 milhão, à empresa constituída havia apenas 34 dias, sem demonstração de estrutura física ou operacional, e que aceita receber a integralidade dos valores de terceiros sediados em outro Estado, sem comprovar a vinculação desses pagamentos com a destinatária formal, não demonstra ter adotado a diligência ordinariamente esperada de agente econômico de boa-fé.

Por essa razão, a invocação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos à impossibilidade de responsabilização do vendedor de boa-fé em hipóteses de quebra de diferimento não é suficiente para afastar a exigência fiscal. A aplicação dessa orientação pressupõe a demonstração de regularidade material da operação e de atuação diligente do contribuinte, o que não se verifica na hipótese.

A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, tem reconhecido a legitimidade da interrupção do diferimento do ICMS quando não comprovada a efetiva entrega da mercadoria ao destinatário indicado ou a vinculação entre os pagamentos realizados e a operação formalmente documentada. Nesse sentido:

“3. O diferimento do ICMS é interrompido quando a operação é desacompanhada de documentação fiscal idônea ou quando se constata a inidoneidade do destinatário, nos termos do art. 580, III, do RICMS/MT.

4.
Os comprovantes de pagamento apresentados não demonstram vínculo com a empresa destinatária formal, sendo realizados por terceiros não identificados como sócios ou representantes legais da JS Comércio e Representações Eireli
.

5.
A documentação fiscal apresentada (notas fiscais e recibos de pagamento) não comprova de forma inequívoca a efetiva entrega das mercadorias ao destinatário indicado
.

6. A responsabilidade pelo recolhimento do tributo, nas hipóteses de interrupção do diferimento, prescinde de demonstração de dolo ou má-fé, bastando a infração à legislação tributária, nos termos do art. 136 do CTN.

7. A jurisprudência consolidada do TJMT exige prova robusta da regularidade da operação em casos de operação com empresas consideradas inidôneas, o que não se verifica no presente caso. (...)

8. Recurso não provido.”

(N.U 1000070-09.2023.8.11.0035, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, publicado no DJE de 25/08/2025).

Superada a análise probatória, impõe-se examinar a consequência jurídica decorrente da simulação constatada pela fiscalização.

O diferimento do ICMS, previsto no art. 6º do Anexo VII do RICMS/MT, constitui técnica de arrecadação que posterga o recolhimento do imposto para etapa posterior da cadeia produtiva. Essa postergação, contudo, não é incondicionada. Ao contrário, pressupõe a regularidade da operação e a efetiva circulação da mercadoria dentro da cadeia interna prevista na legislação estadual.

Assim, enquanto a operação observa os requisitos legais, o imposto permanece diferido. Todavia, quando se verifica que a operação interna foi apenas formalmente simulada, mediante utilização de empresa de fachada, e que a mercadoria foi, em realidade, destinada a outro Estado, há interrupção do diferimento desde a origem, tornando-se o imposto devido no momento da saída da mercadoria do estabelecimento do remetente.

O art. 580, inciso III, do RICMS/MT, ao disciplinar as hipóteses de interrupção do diferimento, estabelece que esta ocorre diante de
“qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados”
.

No mesmo sentido, o art. 5º, § 2º, da Lei Estadual n. 7.098/1998 dispõe que,
“quando o reconhecimento do benefício fiscal depender de requisito a ser preenchido e não sendo este satisfeito, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação”
.

Desse modo, não preenchidos os requisitos que autorizavam a postergação do recolhimento — notadamente a existência de operação real com destinatária efetivamente operacional —, o imposto passou a ser devido no momento da saída da mercadoria do estabelecimento do produtor rural.

Não procede, portanto, a alegação de que o diferimento afastaria a responsabilidade do remetente. O diferimento não elimina a obrigação tributária, mas apenas desloca o momento de recolhimento do imposto, desde que respeitadas as condições legais que justificam essa postergação. Se tais condições não se perfectibilizam, a responsabilidade pelo recolhimento recai sobre aquele que promoveu a saída da mercadoria sob o indevido amparo do regime diferido.

Nesse sentido:

“Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia é eminentemente documental e a parte não demonstra prejuízo concreto.

É legítima a interrupção do diferimento do ICMS, nos termos do art. 580, III, do RICMS/MT, quando o contribuinte não comprova documentalmente a regularidade de operações realizadas com empresa declarada inidônea
.

A presunção relativa de legitimidade do lançamento tributário impõe ao contribuinte o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade do ato administrativo.”
(N.U 1000231-40.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, publicado no DJE de 05/05/2026).

Na hipótese, essa responsabilidade é direta e originária, não decorre de solidariedade ou subsidiariedade em relação à empresa destinatária formal, mas do fato de que a operação sujeita ao diferimento não se aperfeiçoou juridicamente. A destinatária indicada nas notas fiscais não demonstrou existir como estabelecimento comercial efetivo, os pagamentos foram realizados por terceiros possivelmente vinculados à destinação real da mercadoria, e o remetente não comprovou a regularidade material da operação que invocou para se beneficiar da postergação do imposto.

Desse modo, subsiste hígido o lançamento tributário impugnado, pois amparado em elementos fáticos consistentes, não infirmados por prova robusta em sentido contrário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, restabelecendo a higidez do lançamento tributário impugnado.

Condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, observada a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026